Tribunal: TJDFT
Processo: 0712240-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Tratamento domiciliar (home care). Recusa indevida. Dano moral.
1. Embora lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível, porque abusiva, cláusula excludente de determinado tratamento - no caso, domiciliar - por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado para cada uma delas, de acordo com a prescrição médica.
2. A indevida recusa de cobertura causou dano moral, cuja compensação, em R$ 10.000,00, não comporta redução.